Tribunal: TJMT
Processo: 1028219-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028219-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), ANA CAROLINE OLIVEIRA FRANZEN - CPF: 060.964.151-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY CAMARGO DE ASSUNCAO - CPF: 082.913.821-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PEIXOTO RIBEIRO - CPF: 059.571.771-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MYCKAEL MOREIRA DA GUIA - CPF: 086.834.071-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 092.377.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TIBOR PAULO DE ARRUDA - CPF: 052.004.771-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GODOY FILHO - CPF: 032.802.851-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MYCKAEL MOREIRA DA GUIA - CPF: 086.834.071-52 (PACIENTE), Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON FERREIRA - CPF: 718.705.191-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSSON HENRIQUE VIEIRA DA SILVA - CPF: 104.267.981-98 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTH KAYK NUNES LEMK - CPF: 064.120.311-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GELITON TELES MOREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICIDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO, TORTURA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente que se encontra preso preventivamente desde 14/07/2025, nos autos da ação penal em que apura sua suposta participação em crimes de sequestro, tortura, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, praticados em contexto de organização criminosa na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva fundamentou-se na gravidade concreta das condutas, na suposta integração do paciente a organização criminosa armada e no risco de reiteração delitiva, destacando a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

5.

As condições pessoais favoráveis invocadas (primariedade, residência fixa, trabalho lícito e paternidade) não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores e Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente diante da gravidade concreta dos fatos, do risco à ordem pública e da necessidade de resguardar a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A gravidade concreta dos delitos imputados, a existência de indícios suficientes de autoria e a imputação de integrar organização criminosa armada justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 951.323/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 28.5.2025, STF, HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 20.2.2009.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Mickael
Moreira da Guia,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
que
, nos autos da Ação Penal n. 1001129-94.2025.811.0024
, converteu a prisão temporária em preventiva.

S
ustenta
-se
, em síntese, que o paciente foi preso temporariamente
,
em 16/05/2025
,
em decorrência da suposta prática do delito de
sequestro qualificado, tortura, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e organização criminosa

homicídio qualificado

contra
a
vítima
Geliton
Teles Moreira
, cuja prisão
foi convertida em prisão preventiva
,
em 14/07/2025
,
a pedido do Ministério Público.

Alega que o paciente se encontra segregado há mais de dois meses pela suposta prática
dos delitos acima mencionados,
os quais, embora sejam de natureza grave não constituem motivo idôneo para justificar o decreto preventivo.

Aduz que a mera gravidade abstrata dos delitos não pode justificar a custódia do paciente, uma vez que
,
para manutenção da prisão preventiva
,
se faz necessário o preenchimento dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na espécie.

Afirma que o paciente preenche os requisitos para
a
obtenção da liberdade provisória, visto que possui domicílio fixo, trabalha como auxiliar de produção na empresa Águas
Lebrinhas

Ltda
e é pai de uma criança de dois meses de idade, a qual sequer teve oportunidade de conhecer.

Requer
,
ao final,
a
confirmação da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se ou não medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida por meio da decisão acostada no ID.
308444360
.

Informações da autoridade coatora juntada no ID.
310958383
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer do
Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Gued
es
,
manifestou-se
pela denegação da ordem.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Consoante sabido, o

habeas corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5o, inciso LX
VIII, da Constituição Federal,
in
verbis
:

conceder
-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal,
ipsis litteris
:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.

As hipóteses caracterizadoras
de coação ilegal
est
ão elencadas
nos incisos do artigo 648 do
Código
de Processo Penal

sendo
elas
:

I -
quando
não houver justa causa;

II -
quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV -
quando
houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V -
quando
não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI -
quando
o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

A prisão preventiva é uma das mais severas formas de restrição à liberdade no curso da persecução penal. Trata-se de medida cautelar pessoal e de caráter excepcional, voltada à garantia da regularidade e da efetividade do processo penal,
n
os limites fixados pelo ordenamento jurídico.

Está regulamentada nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, em conformidade com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Conforme o art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz na conversão da prisão em flagrante, ou por meio de representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público ou do querelante.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, sua decretação exige a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, cumulados com, pelo menos, um dos seguintes fundamentos: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

O art. 313 do Código de Processo Penal define as hipóteses legais de admissibilidade da prisão preventiva, restringindo, em regra, sua aplicação aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos ou às demais situações expressamente previstas no dispositivo.

Já o disposto no artigo 314 do
d
iploma Processual Penal veda a decretação da medida cautelar com fundamento exclusivamente na gravidade abstrata do delito, reforçando a necessidade de fundamentação concreta, individualizada e lastreada nos elementos dos autos para a sua imposição.

Segundo Guilherme de Souza
Nucci
,
a prisão preventiva representa instrumento cautelar destinado à contenção do
periculum
libertatis
, estando sempre vinculada à necessidade de preservação da ordem pública, da instrução processual e da eficácia da aplicação da lei penal. Destaca-se que a prisão preventiva não pode ser aplicada de forma genérica com base na gravidade abstrata do delito, sendo indispensável a demonstração concreta de risco. Sua finalidade é assegurar a lisura da persecução penal, e não servir como antecipação da punição (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Da análise dos autos, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada
em 14/07/2025,
com parecer favorável do Ministério Público,
em decorrência de representação formulada pelo Delegado de P
olícia de Chapada dos Guimarães.

Narra a representação que, no dia 02/04/2025, a vítima
G
eliton

Teles Moreira foi
sequestrada

instantes após sair de sua residência
, no bairro Bela Vista em Chapada dos Guimarães e dias depois surgiram relatos de sua morte sob tortura, supostamente autorizada pela facção Comando Vermelho.

Após diligências e oitivas de testemunhas, chegou-se
à
autoria do delito, pugnando a autoridade policial pela decretação da prisão temporária dos envolvidos e, posteriormente, pela conversão em prisão preventiva.

Ressalta-se que, quando interrogado perante a autoridade policial, o paciente admitiu que participou da abordagem
da
vítima
junto com outras três pessoas
, conforme
trecho que cito
(Id. 308400353):

(...)
QUE, não é faccionado, mas possui companheiros que são; QUE, estavam esperando

oportunidade de abordarem GELITON, sendo que no dia do ocorrido o interrogando estava

na frente de sua casa; QUE PEDRO e vulgo bolacha (RAFAEL) aos quais também moram

na mesma rua, estava por ali, e viram GELITON passar; QUE PEDRO chamou GELITON,

e ele foi até eles e nessa hora o interrogando se juntou aos três; QUE, de imediato PEDRO e

RAFAEL já foram indagando de GELITON sobre o abuso e de imediato o arrastaram para

os fundos de sua casa; QUE, não autorizou levaram GELITON para sua casa; QUE,

minutos após chegou mais um grupo: KAIQUE, TIMBOR E MAOMÉ; QUE chegaram no

veículo Toyota Corolla de cor preta; QUE, quando esses rapazes chegaram GELITON

conseguiu escapar e correu; mas PEDRO E RAFAEL conseguiu alcançá-lo e dessa vez o

colocaram dentro da casa; QUE sua mulher ANA CLARA, estava na casa e não gostou

desses caras estarem
alí
; QUE começaram então a interroga-lo; e filmá-lo; QUE tudo isso

aconteceu dentro do quarto da casa; QUE por não ser do comando, não pode entrar; QUE,

cerca de quarenta minutos após, a pessoa de alcunha COMJACK (JEFERSON) chegou com

sua mulher, na qual não sabe o nome, mas tem cabelos pretos e usa
tornozeleira
; QUE esse

casal chegou num a moto preta star 160; QUE, nessa hora já não estava mais dentro de sua

casa; e sim na casa de sua mãe, mas conseguia ver a movimentação através do muro, pois a

casa é vizinha; QUE, lá ficaram mais um tempo, até que sua mãe (CRISTIANE) começou a

xingá-los, gritando para esse grupo ir embora; QUE então saíram da de sua, junto com

GELITON levando-o segurado, colocaram no Toyota Corolla de cor preta e saíram; QUE

não sabe dizer para onde foram; QUE, somente no outro dia soube que GELITON havia

morrido; QUE soube que a ordem dada não era para matar GELITON, era apenas para

machucá-lo, quebrar um braço, mas os agressores, na
noia
(drogados) , se excederam e

acabaram matando GELITON; QUE indagado da gravação de vídeo que foi feito, responde

que quem
estava presente eram as pessoas de: WILSON VEIO , LK, JOGADOR, WD E

DUAS MULHERES, MAOMÉ, SOFIA E A MENININHA; Que indagado quem foi o

responsável da gravação, responde que não foi gravado, foi feito vídeo chamada, e o

responsável dessa gravação era o CAIQUE
(...)
.

Por sua vez, a adolescente A.
C.,

esposa
d
o paciente

Mickael
, ao prestar depoimento
,
narrou que conhecia a vítima de vista e q
ue, no dia dos fatos, seu esposo pediu para ficar no quarto e não sair e que ouviu gemidos, barulhos de espancamento e gritos de agressividade.

A testemunha
Vitória
Amorim Rodrigues,
namorada do investigado Alan Moreira Rezende relatou
o seguinte
(Id. 308400353)

(...)

QUE, indagada sobre o que sabe dos

fatos, afirmou que três ou quatro dias após o desaparecimento de GELITON, cuja situação

já era amplamente comentada na cidade, foi até a residência de MIKAEL, vulgo Bagdá,

onde estavam presentes as pessoas de RAFAEL, MIKAEL, ANA CLARA e ALAN; QUE ouviu

MIKAEL dizer a RAFAEL: ele só morreu porque você estava batendo muito na cabeça dele,

ao que RAFAEL respondeu: mas você bateu mais; QUE ALAN se encontrava muito

embriagado e não falou nada; QUE ANA CLARA estava no interior da residência, não

acompanhando os demais do lado de fora; QUE, naquele momento, assustou-se com o

conteúdo da conversa, preferindo não permanecer por muito tempo no local; chamou ALAN

e foram embora; QUE, no dia em que o suposto cadáver foi localizado ocasião em que

ainda havia dúvidas se se tratava de GELITON, RAFAEL esteve na casa de ALAN para

fumar maconha; QUE, durante o tempo que permaneceu no local, ouviu ALAN comentar

sobre o cadáver encontrado, questionando RAFAEL: mas cara, será que é o GELITON

mesmo? Referindo a foto de
noticia
de encontro de cadáver que estava circulando na

internet, ao que RAFAEL respondeu: claro, é a roupa que ele estava vestindo no dia
(...)

Ressai
,
ainda
,
do caderno processual que a vítima foi
sequestrada, torturada
,
morta e
,
na sequência
,

abandonad
a

na beira da estrada.

No recebimento da denúncia, o magistrado manteve a prisão preventiva outrora decretada
, consignando não ser viável sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão
.

Os elementos de informação colhidos no inquérito indicam que os delitos em apuração extrapolam a gravidade abstrata típica. Trata-se de conduta extremamente violenta, envolvendo
sequestro qualificado, tortura, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e organização criminosa
.

A vítima foi supostamente privada de liberdade, submetida a sessões de agressões e torturas e, ao final, executada, havendo posterior tentativa de ocultar o corpo e obstruir as investigações.

Esse cenário demonstra periculosidade concreta dos investigados,
dentre eles, o
risco
de reiteração criminosa, abalo à paz pública e ameaça real à efetividade da persecução penal. Não se trata, portanto, de mera gravidade abstrata do tipo penal, mas de
circunstâncias fáticas concretas que justificam a segregação cautelar

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a
gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito e pelo
modus operandi
do agente
, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TRANSPORTE DE TONELADAS DE ENTORPECENTE COM A CONIVÊNCIA DE POLICIAIS CIVIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE REVELA ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da
cautelaridade
ensejadora da medida" (HC n. 938.032/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

2. A prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de tráfico interestadual de vultosa quantidade de droga (16t de maconha), realizado em concurso de agentes que, inclusive, integram o quadro policial civil do Estado do Rio de Janeiro, tendo estes apreendido caminhão na Via Dutra contendo drogas, deixando, contudo, de lavrar o respectivo APF e viabilizando, dias depois, a entrega de tal material ilícito a traficantes.

3. "
A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (
AgRg
no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022).

4. "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
de 20/2/2009).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 951.323/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.).

O
periculum
libertatis
resta igualmente demonstrado diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que a imputação dos crimes de sequestro, tortura, homicídio e de ocultação de cadáver, bem como de associação criminosa armada evidencia a imersão da paciente na seara criminosa organizada, o que, obviamente, causa intranquilidade social, justificando sua custódia cautelar em razão da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados
.

Ademais, a acusação de integrar organização criminosa, inequivocamente, pela própria natureza do tipo penal, faz emergir o fundado receio de reiteração delitiva, o que também justifica a prisão preventiva.

Configurado, no caso concreto,
pois,
o
fumus
com
m
issi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante a impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Do mesmo modo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente diante da gravidade
concreta e da integração de organização
criminos
a
, bem como do risco concreto à ordem pública e à regular instrução processual, restando, portanto, por hora, justificada a opção pela segregação cautelar como medida adequada e necessária ao caso concreto.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem, mantendo
a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Mickael
Moreira da Guia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025